Tribunal: TCU
Processo: 013.913/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1701/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do termo de compromisso TC/PAC 0027/12, firmado pela Fundação Nacional de Saúde com o Município de Jardim do Mulato/PI, tendo como objeto a construção de um sistema de abastecimento de água. Considerando que foi possível comprovar a execução das obras em terrenos de propriedade do município, ou em que figure a servidão administrativa, razão pela qual devem ser acolhidas as alegações de defesa do responsável e afastado o dano inicialmente imputado pelo instaurador destas contas especiais; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, 'a' e 208 do RITCU, ACORDAM em julgar as presentes contas regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, e encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.913/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eugenio Pacceli do Chantal Nunes (XXX.411.293-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sousa (OAB/PI 5.446). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.